Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-83.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TESES DEFENSIVAS. ENFRENTAMENTO. VÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões, ambiguidades, obscuridades ou contradições no acórdão quanto à análise de teses suscitadas pela Defesa ou, ainda, se há a necessidade de opor embargos de declaração para prequestionar a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vícios no acórdão, mas, sim, inconformismo do embargante quanto ao que foi decidido pelo Colegiado, que, de forma clara e fundamentada, rejeitou as teses defensivas e manteve a sentença condenatória.
4. É desnecessária a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionar dispositivos legais, quando as matérias debatidas já tiverem sido discutidas no acórdão embargado, sendo prescindível a indicação pormenorizada dos dispositivos legais e constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.